Tribunal: TJSP
Processo: 1500550-29.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas (art. 33, §4o, da Lei de Drogas). Direito de recorrer em liberdade. Prejudicado. Materialidade e autoria comprovadas. Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado - Sentença mantida – Penas fixadas em estrita consonância com o disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas. Aplicação do redutor do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas no patamar

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas (art. 33, §4o, da Lei de Drogas). Direito de recorrer em liberdade. Prejudicado. Materialidade e autoria comprovadas. Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado - Sentença mantida – Penas fixadas em estrita consonância com o disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas. Aplicação do redutor do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas no patamar máximo. Elevada quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos. Impossibilidade. Regime inicial Fechado mantido. Circunstâncias concretas dos fatos e da prisão em flagrante a fixação de regime mais brando. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500550-29.2018.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante CARLOS
EDUARDO DE SOUZA LISBOA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500550-29.2018.8.26.0441 -Voto no
2
VOTO No 20990
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500550-29.2018.8.26.0441
Apelante: Carlos Eduardo de Souza Lisboa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Peruíbe
Apelação Tráfico de drogas (art. 33, §4o, da Lei de Drogas).
Direito de recorrer em liberdade. Prejudicado. Materialidade e
autoria comprovadas. Manutenção da dosimetria da pena e regime
aplicado - Sentença mantida
Penas fixadas em estrita
consonância com o disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42
da Lei de Drogas. Aplicação do redutor do §4o, do art. 33, da Lei
de Drogas no patamar máximo. Elevada quantidade e diversidade
de entorpecentes apreendidos. Impossibilidade. Regime inicial
Fechado mantido. Circunstâncias concretas dos fatos e da prisão
em flagrante a fixação de regime mais brando. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Eduardo de Souza
Lisboa contra a r. sentença de fls. 136/141, na qual julgou-se procedente a presente ação
penal para condena-lo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, à pena de 03
(três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 333 (trezentos e
trinta e três) dias-multa, em seu valor unitário.
O apelante, em suas razões recursais (fls. 211/215), preliminarmente,
pugnou pelo direito de recorrer em liberdade. Quanto ao mérito, requereu a aplicação do
redutor previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo e a fixação de
regime mais brando para o início do cumprimento da pena.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas contrarrazões
(fls. 161/164), a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu
desprovimento (fls. 179/183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500550-29.2018.8.26.0441 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Infere-se dos autos que no dia 22 de agosto de 2018, em horário incerto,
contudo no período matutino, na Rua Dracena, 200, Caraguava, nea cidade e comarca de
Peruíbe, Carlos Eduardo de Souza Lisboa trazia consigo, para fins de tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 216 porções de
cocaína, 287 porções de crack e 137 porções de maconha.
Segundo o apurado, o apelante caminhava pela rua pública munido de
uma sacola plástica contendo as drogas supracitadas, com intuito de comercializá-las.
Policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina no local dos fatos
quando avistaram o denunciado em atitude suspeita com outro indivíduo, o qual, ao
visualizar a viatura policial, gritou “molhou” e se evadiu. Ato contínuo, o denunciado
tentou empreender fuga por uma viela, sendo capturado no momento em que ingressava em
uma residência. Durante a fuga, o denunciado dispensou uma sacola plástica contendo as
drogas supracitadas.
Assim, após o regular trâmite processual, foi o apelante condenado pela
pratica do crime de tráfico de entorpecentes previsto no artigo no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, em sentença contra a qual se insurge por meio deste apelo.
De início, registre-se que o pleito do apelante para recorrer em liberdade
resulta prejudicado em razão do julgamento do recurso.
Ainda que assim não fosse, por ter o réu permanecido preso durante toda
a instrução penal, não há sentido para que seja solto quando da prolação de sentença
condenatória.
Quanto ao mérito, constata-se que a Defesa não se irresignou quanto à
decisão recorrida no que respeita ao juízo condenatório pelo crime imputado ao apelante,
limitando-se, nesse particular, a requerer a redução da reprimenda e a fixação de regime
mais brando para o início de cumprimento da pena.
Observa-se, de qualquer forma, ter restado bem demonstradas a autoria e
a materialidade do tráfico por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de
ocorrência (fls. 12/13), auto de exibição e apreensão (fls. 09), laudo de constatação
provisória (fls. 10/11), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 79/82), bem como pela
prova oral coligida aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500550-29.2018.8.26.0441 -Voto no
4
De assim ser que reconhecido tal acerto
inclusive por parte do
recorrente que confessou o delito em juízo (pp. 142/143 mídia), passa-se ao exame dos
pleitos deduzidos no apelo.
Oportuno consignar que as reprimendas foram corretamente fixadas, nos
termos do que dispõem os artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.
Na primeira etapa, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 05
(cinco) de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor
unitário.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e presente a
atenuante da confissão espontânea, a pena manteve-se inalterada consoante entendimento
exposto na Súmula 231 do E. STJ.
Na última fase, ausentes causa de aumente, o MM. Juiz a quo entendeu
aplicável o benefício do §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, em razão da primariedade e
bons antecedentes do apelante, bem como por não haver provas de que ele se dedicasse a
organizações criminosas.
Dessa forma, a reprimenda foi reduzida em 1/3, alcançando-se 01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.
Nesse ponto, cumpre observar que a fração mínima de redução foi
corretamente aplicada, uma vez que foram apreendidas 216 porções de cocaína, 287
porções de crack e 137 porções de "maconha", o que se considera uma quantidade elevada
de droga.
Nesse ínterim, registra-se entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a quantidade, a natureza e a variedades das drogas
podem ser utilizadas como elementos norteadores para embasar o percentual de redução
nos casos de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (AgRg no HC 393.894/SP,
Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 19/04/2018, DJe
30/04/2018).
Por fim, corretamente fixado o regime inicial fechado para o crime de
tráfico de drogas, pois é o único adequado em face do princípio da suficiência da pena,
especialmente porque se trata de delito etiquetado como hediondo, que demanda maior
repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade moderna.
O crime de tráfico de drogas é sempre muito grave, comportando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500550-29.2018.8.26.0441 -Voto no
5
regime inicial fechado, eis que regime prisional mais brando, semiaberto ou aberto, não
cumpriria as finalidades preventivas e retributivas da pena, porquanto o agente continuaria
exercendo o nefando comércio.
Deste modo, o delito praticado merece uma resposta social mais efetiva,
diante da inequívoca gravidade do crime, bem como tendo em vista o expressivo número
de pessoas que poderiam ser servidas com as drogas por eles fornecidas.
Registre-se que este tipo de crime vem assolando nossa sociedade, que já
não possui condições de viver sossegadamente, inexistindo ofensa às Súmulas 718 e 719,
ambas do C. Supremo Tribunal Federal, pois a fixação do regime decorre dos fatos
concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da simples opinião do julgador.
Depreende-se, portanto, que as penas foram corretamente fixadas,
observou-se o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, todas as fases de
dosimetria restaram fundamentadas dentro dos parâmetros legais, não merecendo qualquer
reparo as reprimendas impostas na decisão combatida.
Por todo o exposto, prejudicada a preliminar, nega-se provimento ao
apelo mantendo-se in totum o veredicto de primeiro grau.
Cláudio Marques - relator